Tribunal: TJMT
Processo: 1037821-46.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037821-46.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
BIS IN IDEM
ENTRE FUNJUS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao julgar apelações cíveis, negou provimento ao recurso do Estado e deu parcial provimento ao recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 40.000,00 para R$ 5.000,00, além de manter o afastamento da condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que já incluídos na CDA por meio do FUNJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível ao Poder Judiciário revisar os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em embargos à execução fiscal, quando já previsto encargo equivalente nas CDAs via FUNJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário pode revisar o valor de sanções administrativas quando comprovada a desproporcionalidade em relação à infração cometida, com base nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure invasão indevida do mérito administrativo.

4.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade do controle judicial sobre o valor da multa, desde que respeitada a competência administrativa e demonstrada violação a princípios constitucionais.

5.

A multa aplicada no valor de R$ 40.000,00 se mostrou excessiva, correspondendo a mais de 74 vezes o valor da fatura discutida (R$ 542,58), configurando desproporção flagrante à luz do art. 57 do CDC.

6.

A redução para R$ 5.000,00 atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, preservando os princípios constitucionais e o equilíbrio entre a infração e a penalidade.

7.

Não houve violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, pois o controle judicial se limitou à legalidade em sentido amplo, com base em princípios constitucionais explícitos.

8.

É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução fiscal, quando já incluída verba equivalente nas CDAs por meio do encargo do FUNJUS, sob pena de bis in idem.

9.

A previsão legal do FUNJUS (Lei Complementar/MT nº 111/2002, art. 120) indica que os honorários ali previstos têm natureza equivalente à verba sucumbencial, impedindo a duplicidade de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível a redução judicial do valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

O controle judicial da sanção administrativa não viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade quando realizado sob a ótica da legalidade em sentido amplo.

3.

É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba equivalente destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; CPC/2015, art. 487, I; LC/MT nº 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.08.2023; STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2009; TJMT, Apelação Cível n. 1019923-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025; TJMT, AgReg n. 0026106-05.2014.811.0041, Rel. Des. Helena M. B. Ramos, j. 02.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1008234-42.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, em sede de recursos de apelação, negou provimento ao recurso do Estado e deu parcial provimento ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 40.000,00 para R$ 5.000,00.

A decisão agravada manteve o afastamento da condenação em honorários advocatícios, por entender que já estavam incluídos na CDA sob a forma de encargo do FUNJUS, e reduziu o valor da multa administrativa por considerá-la desproporcional, uma vez que o valor original (R$ 40.000,00) correspondia a mais de 74 vezes o valor da fatura contestada pelo consumidor (R$ 542,58).

Em suas razões recursais (ID 312194875), o Estado de Mato Grosso invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

(I) Impossibilidade de redução da multa administrativa pelo Poder Judiciário.

(II) Observância aos parâmetros do art. 57 do CDC e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade

(III) Violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade

(IV) Inocorrência de
bis in idem
entre o FUNJUS e os honorários advocatícios sucumbenciais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada, reconhecendo a higidez dos valores originários da multa fixada pelo PROCON.

Recurso tempestivo (ID 312194875).

Contrarrazões (ID 317100354) pela manutenção da decisão agravada, alegando que a redução da multa foi adequada diante da desproporcionalidade entre o valor da penalidade e a infração cometida, bem como que a condenação em honorários advocatícios configuraria bis in idem com o FUNJUS já incluído na CDA.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, em sede de recursos de apelação, negou provimento ao recurso do Estado e deu parcial provimento ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 40.000,00 para R$ 5.000,00, além de manter o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, em suma, defende a impossibilidade de redução da multa administrativa pelo Poder Judiciário, sustentando que a penalidade foi aplicada em observância aos parâmetros do art. 57 do CDC e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Argumenta que a decisão agravada violou os princípios da separação dos poderes e da legalidade ao adentrar no mérito administrativo. Além disso, alega que não há
bis in idem
entre o FUNJUS e os honorários advocatícios sucumbenciais, pois os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados em cada ação.

Lado outro, a ENERGISA, em contrarrazões, assevera que a decisão agravada não adentrou no mérito do processo administrativo, mas apenas reduziu o valor da multa considerando a violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta que a multa original correspondia a 74 vezes o valor da fatura reclamada, evidenciando sua desproporcionalidade. Quanto aos honorários advocatícios, defende que a condenação configuraria bis in idem com o FUNJUS já incluído na CDA.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Impossibilidade de redução da multa administrativa pelo Poder Judiciário.

O Estado agravante sustenta que a decisão monocrática, ao reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, adentrou indevidamente no mérito administrativo, violando os princípios da separação dos poderes e da legalidade.

A questão central consiste em definir os limites do controle jurisdicional sobre as sanções administrativas, especialmente quanto à possibilidade de revisão do quantum fixado pelo órgão administrativo.

É cediço que o controle judicial dos atos administrativos deve se limitar, em regra, à análise de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade que norteiam o mérito administrativo.

Contudo, essa limitação não é absoluta. O controle de legalidade abrange não apenas a verificação da conformidade do ato com a lei em sentido estrito, mas também sua adequação aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, entre os quais se destacam a proporcionalidade e a razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que é possível ao Poder Judiciário revisar o valor de multas administrativas quando evidenciada desproporcionalidade ou irrazoabilidade na sua fixação, sem que isso configure indevida intromissão no mérito administrativo. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 .078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. I
II - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ .V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

No caso em análise, a decisão agravada não adentrou no mérito administrativo para discutir a ocorrência ou não da infração, tampouco questionou a competência do PROCON para aplicar a sanção. Limitou-se a verificar a proporcionalidade do valor da multa em relação à infração cometida, constatando que o montante de R$ 40.000,00 era manifestamente desproporcional ao valor da fatura contestada pelo consumidor (R$ 542,58), correspondendo a mais de 74 vezes este valor.

Essa desproporção evidencia violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear a aplicação de sanções administrativas, conforme previsto no próprio art. 57 do CDC, que determina a graduação da multa "de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor".

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de redução judicial de multas administrativas aplicadas pelo PROCON quando evidenciada sua desproporcionalidade:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEI DA FILA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A graduação da multa administrativa em R$20.000,00 (vinte mil reais), pela não observância ao CDC e à Lei Municipal da Fila, se mostra adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da legislação consumerista. [...] (N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/3/2019).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNJUS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Agravos internos interpostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso do Estado e deu parcial provimento ao recurso da Energisa, para reduzir os valores de multas administrativas impostas pelo PROCON/MT, mantendo-se a validade dos processos administrativos e afastando a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que estes já estavam incluídos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), via FUNJUS. Na origem, os embargos à execução fiscal questionavam a exigibilidade de créditos não tributários decorrentes de multas administrativas, totalizando R$ 448.334,42, com base na alegação de nulidades nos processos sancionadores e desproporcionalidade das sanções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário revisar os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se os atos administrativos que originaram as CDAs apresentam vícios que justifiquem sua nulidade e se é devida a condenação em honorários advocatícios, considerando a previsão de verba destinada ao FUNJUS. III. RAZÕES DE DECIDIR O Poder Judiciário pode revisar os valores das sanções administrativas aplicadas, desde que identifique desproporcionalidade evidente em relação à gravidade da infração, conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo. A jurisprudência do STF e do STJ admite o controle judicial da razoabilidade e proporcionalidade de sanções administrativas, desde que não implique reexame do mérito do ato, mas sim a legalidade sob o prisma dos princípios constitucionais. No caso concreto, constatou-se que os valores das multas fixadas pelo PROCON/MT — em alguns casos, superiores a 150 vezes o valor da infração discutida — são excessivos e desproporcionais, razão pela qual se justifica sua redução judicial. A documentação constante dos autos comprova que os processos administrativos observaram o contraditório, a ampla defesa e a devida motivação, não havendo vícios que justifiquem a anulação das multas. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus da parte interessada demonstrar vícios que justifiquem sua invalidação, o que não ocorreu no caso. A ausência de condenação em honorários advocatícios mostra-se correta, tendo em vista a inclusão de verba destinada ao FUNJUS nas CDAs, o que impede a imposição de novo encargo sob pena de bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravos internos desprovidos. Tese de julgamento: É possível a redução judicial de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor, quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O Poder Judiciário não pode anular sanção administrativa regularmente fundamentada, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou vício que comprometa o devido processo legal.
É indevida a condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; CPC/2015, art. 487, I; Lei Complementar Estadual/MT nº 111/2002. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.320.412 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.08.2021, DJe 10.09.2021; STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2009; STJ, AgRg no RMS 43.586/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.10.2014; TJMT, Apelação Cível n. 1019923-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025, DJE 13.02.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 0026106-05.2014.811.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.10.2024, DJE 11.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0048685-44.2014.811.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 19.06.2024, DJE 24.06.2024. (N.U 1018389-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, importante consignar que o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos os envolvidos na cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços, conferindo-lhes responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

2. Assim, o fornecedor é considerado responsável por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente do elemento subjetivo da culpa. 3. Portanto, a agência de viagens está sujeita à responsabilização objetiva e solidária pela falha ou defeito do serviço, uma vez que é credenciada pela companhia aérea para intermediar a venda de passagens. Desse modo, a agência de viagens possui legitimidade para figurar no polo passivo da reclamação administrativa. 4. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012356-86.2021.8.11 .0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/3/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/3/2024).

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo interno interposto contra decisão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento na desproporção entre a penalidade imposta e a gravidade da infração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. Questão em Discussão 2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa aplicada, considerando a necessidade de que a sanção seja proporcional e razoável, em respeito aos limites impostos pela legislação. III. Razões de Decidir 3. O controle judicial sobre sanções administrativas não se restringe à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência. 4. A redução do valor da multa, quando esta se mostra desproporcional em relação à gravidade da infração, é amparada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que a sanção aplicada seja justa e equilibrada, sem violar o devido processo legal. IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 56; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2009." (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00261060520148110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024)

Portanto, a redução do valor da multa administrativa não configura indevida intromissão no mérito administrativo, mas legítimo exercício do controle de legalidade em sentido amplo, visando adequar a sanção aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Observância aos parâmetros do art. 57 do CDC e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade

O Estado agravante argumenta que a multa foi aplicada em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O art. 57 do CDC estabelece:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

Embora o dispositivo estabeleça limites mínimo e máximo para a aplicação da multa, isso não significa que qualquer valor dentro desse intervalo seja automaticamente válido. A própria norma determina que a multa deve ser graduada de acordo com critérios específicos, entre os quais se destacam a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso em análise, a multa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 40.000,00 mostra-se manifestamente desproporcional à gravidade da infração e à vantagem auferida pelo fornecedor. Conforme destacado na decisão agravada, a multa correspondia a mais de 74 vezes o valor da fatura contestada pelo consumidor (R$ 542,58), evidenciando clara desproporção.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a necessidade de redução de multas administrativas em situações semelhantes:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DAS MULTAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal. 2. O Apelante alega nulidade dos processos administrativos, ausência de prática de infrações que justificassem as penalidades, e a desproporção das multas aplicadas. 3. A controvérsia reside em saber se as multas impostas pelo PROCON/MT observam os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, motivação, proporcionalidade e razoabilidade. 4. As decisões administrativas proferidas pelo PROCON, desde que motivadas e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade. 5. O controle judicial do processo administrativo restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito das decisões. 6. Verificada a desproporcionalidade no valor da multa administrativa, é cabível sua redução para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Recurso parcialmente provido." (N.U 1008234-42.2023.8.11.0041, Rel. MARIA EROTIDES KNEIP, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

Assim, a redução da multa para R$ 5.000,00, conforme determinado na decisão agravada, não apenas atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como também se alinha à própria finalidade da sanção administrativa, que é punir adequadamente a infração e desestimular sua repetição, sem, contudo, configurar medida confiscatória ou excessivamente gravosa.

3. Violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade

O Estado agravante alega que a redução do valor da multa administrativa pelo Poder Judiciário viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade, pois o Judiciário estaria atuando como "legislador positivo".

Tal argumento não merece prosperar. O controle judicial da proporcionalidade e razoabilidade das sanções administrativas não configura usurpação da função administrativa ou legislativa, mas legítimo exercício da função jurisdicional de garantir a observância dos princípios constitucionais pela Administração Pública.

O princípio da legalidade, em sua concepção contemporânea, não se limita à mera conformidade formal com a lei, mas abrange a adequação do ato administrativo ao ordenamento jurídico como um todo, incluindo os princípios constitucionais explícitos e implícitos.

Portanto, ao reduzir o valor da multa administrativa para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a decisão agravada não violou os princípios da separação dos poderes e da legalidade, mas, ao contrário, garantiu sua efetiva observância.

4. Inocorrência de bis in idem entre o FUNJUS e os honorários advocatícios sucumbenciais

O Estado agravante sustenta que não há
bis in idem
entre o FUNJUS e os honorários advocatícios sucumbenciais, pois os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados em cada ação.

A questão central consiste em definir se os honorários advocatícios incluídos na CDA sob a forma de encargo do FUNJUS se confundem com os honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do CPC.

O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) está previsto no art. 120 da Lei Complementar Estadual nº 111/2002, que dispõe:

"Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

I - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;"

Embora o Estado agravante argumente que o FUNJUS e os honorários sucumbenciais não se confundem, a própria legislação estadual estabelece que o FUNJUS é constituído, entre outros recursos, pelos "honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não".

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a condenação em honorários advocatícios em embargos à execução fiscal, quando já incluídos na CDA sob a forma de encargo do FUNJUS, configura bis in idem:

"AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
— NÃO CABIMENTO — RECOLHIMENTO AO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO ESTADO. O recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado –
FUNJUS
, isenta o contribuinte do pagamento de
honorários

advocatícios
na execução fiscal. Recurso não provido. (N.U 0002041-49.2008.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

"PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DO FUNJUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Consoante o princípio da causalidade, e de acordo com o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados em desfavor da parte que deu causa à proposição da demanda. 2 –
Nos autos de execução, não

é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de o montante satisfeito ser composto, também, pelo FUNJUS, este que substitui a verba sucumbencial, nos termos do artigo 120 da Lei Complementar Estadual nº 111/2002.
" (N.U 0000410-26.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

Apesar do Estado agravante citar precedentes recentes deste Tribunal que teriam adotado entendimento diverso, a análise dos julgados mencionados revela que se tratam de situações específicas que não se aplicam ao caso em análise.

Portanto, a decisão agravada acertadamente manteve o afastamento da condenação em honorários advocatícios, evitando a configuração de
bis in idem
.

Por essas razões, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que reduziu o valor da multa administrativa de R$ 40.000,00 para R$ 5.000,00 e afastou a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025